Tribunal: TJES
Processo: 5020308-32.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020308-32.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: WANDA FIOROT SOELLA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5020308-32.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DER-ES

EMBARGAD
A
:

WANDA FIOROT SOELLA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER/ES) em razão do v. Acórdão (id
6045608
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou
provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a Sentença em todos os seus termos
.

Nas razões recursais (documento id 6167534) o Embargante pugna pelo provimento do recurso afirmando a existência de omissão no julgado, notadamente porque “
toda e qualquer complementação de aposentadoria e pensão, independentemente do regime em que concedida, seja Celetista ou Estatutário, teriam mantidos seus pagamentos, desde concedidos até a data em que entrou em vigor a EC 103
”.

A despeito, contudo, dos argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso.

R
estou demonstrado “
que a complementação de pensão discutida nos autos não se enquadra na vedação do art. 37, § 15 da Constituição Federal, pois (i) o instituidor do benefício foi contratado pelo regime celetista de trabalho e, como consequência, estava vinculado ao Regime Geral de Previdência Social; (ii) há lei regulamentando o benefício; (iii) o benefício não é pago pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
”.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Na hipótese, a Administração Pública por ato unilateral suprimiu os valores referentes a complementação da pensão por morte recebida pela parte autora, referente a seu ex-cônjuge, integrante dos quadros do Departamento Apelante.

A matéria, inclusive, foi objeto de recurso de Agravo de Instrumento – processo n.º 5007275-47.2022.8.08.0000 –, o qual manteve o pedido de antecipação de tutela concedido em favor da parte autora, ora Apelada, indeferindo o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte Apelante.

Outro ponto diz respeito a previsão contida na Emenda Constitucional n.º 103/2019, a qual incluiu o §15 no artigo 37 da Constituição Federal, passando a prever:

“É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social”

Os mencionados §§ 14 a 16 do artigo 40 da Constituição Federal dispõem:

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar.

§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.

Da leitura dos dispositivos transcritos, percebe-se que o regime previdenciário do servidor difere da hipótese constitucional, o qual não se encontra vinculado ao regime geral de previdência social.

Na hipótese, o instituidor do benefício previdenciário pretendido pela parte autora, ora Apelada, possuía vínculo celetista para com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, o que, por si só, afasta a aplicação da norma utilizada pelo Apelante para fazer cessar a complementação da pensão.

Outrossim, da carteira de trabalho e previdência social de Vitalino Soella, ex cônjuge da Autora e instituidor do benefício, se extrai que foi contratado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo como eletricista, pelo regime celetista (id n.º 15452915).

Ademais, a concessão da pensão por morte em favor da parte autora é realizada pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ou seja, pelo regime geral de previdência social.

Destaca-se, ainda, que nos termos do artigo o art. 1º da Lei Estadual n.º 4.511/91 a complementação de benefício será paga pelo órgão contratante e não pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo:

Art. 1º
. Aos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com exercício em órgãos da Administração Direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como nas Autarquias, que se aposentarem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, fica assegurado o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante, em valor correspondente à diferença entre o valor do provento e o do salário a que teria direito se em exercício estivesse, acrescido do adicional por tempo de serviço.

Assim, como externado na Sentença:

De tudo o que foi dito, há de se concluir que a complementação de pensão discutida nos autos não se enquadra na vedação do art. 37, § 15 da Constituição Federal, pois (i) o instituidor do benefício foi contratado pelo regime celetista de trabalho e, como consequência, estava vinculado ao Regime Geral de Previdência Social; (ii) há lei regulamentando o benefício; (iii) o benefício não é pago pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo”.

Assim, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. [...] Quanto ao ponto, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
”. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento